Tribunal: TJBA
Processo: 8033886-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8033886-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GELTER DOS SANTOS EXALTACAO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.157, §2º, II, DO CP – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA REJEITADA – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO A AUTORIA DELITIVA, INCLUSIVE EM FACE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – PERCENTUAL RELATIVO À QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE ESTIPULADO - APELO IMPROVIDO.

I - O Apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP, por ter, juntamente com outros dois indivíduos, e mediante a utilização de um simulacro de arma de fogo, subtraído um automóvel e outros objetos pertencentes à vítima.

II – Não pode-se confundir a validade do reconhecimento com o grau de certeza ou o valor probatório que há de ser atribuída ao ato em si, o que, na verdade, envolve o mérito da ação, e com este será analisado, onde, inclusive deverá ser apreciado se existem outros elementos probatórios que sejam capazes de produzir o convencimento necessário para a apreciação da causa, como ocorreu no caso dos autos em que o juiz monocrático baseou-se em outras provas, notadamente o flagrante, e não só no reconhecimento efetuado pela vítima na fase investigativa.

III – Depreende-se da prova colhida que nada obstante os policiais militares não tenham presenciado a execução do crime propriamente dito, seus depoimentos apontam que o ora apelante foi apreendido, no dia seguinte ao roubo, conduzindo o automóvel que havia sido roubado no dia anterior, portando, inclusive, embaixo do banco em que estava sentado, o simulacro de arma de fogo utilizado na prática criminosa, oportunidade em que foi destacado que a vítima o reconheceu como autor do crime, o que configura-se situação de flagrante prevista no art. 302, IV, do CPP.

IV – Por outro lado, observa-se das declarações da vítima que ela reconheceu prontamente o ora recorrente como sendo um dos autores do crime, destacando que ele era o que estava portando a referida arma e que veio a assumir a direção do veículo, oportunidade em que estava vestido com a mesma roupa do dia do roubo, bem como que foi encontrado no interior do veículo o mesmo boné que o acusado estava portando em suas mãos no dia do crime.

V – D
iferentemente do que assinalou o ora recorrente, a fotografia
tirada no IML em face da elaboração do Laudo de Exame de Lesões Corporais, constante do ID nº 68555214, não foi tirada no dia da prisão ocorrida em 20/06/2021, mas no dia seguinte, em 21/06/2021, data em que, provavelmente, já teria tido contato com seu pai, o qual, conforme depoimentos colhidos durante a instrução, encontrava-se na delegacia no dia da prisão e, em tese, pode ter lhe fornecido uma outra camisa, diferentemente daquela indicada pela vítima ao descrever a roupa do acusado.

VI – A referida fotografia encontra-se com uma forte mancha escura, não permitindo, assim, visualizar com exatidão o apontado “volume nas mamas e na região abdominal”, podendo-se perceber, entretanto, ao contrário do que defende o réu, que o rosto aparentemente alongado e a largura do tronco do acusado são compatíveis com a compleição física de uma pessoa magra, como descrito pela vítima.

VII – Da mesma forma, a aludida mancha não permite analisar se o recorrente o possui o cabelo “black” questionado no apelo, mas pode-se perceber, entretanto, que trata-se, aparentemente, de uma pessoa negra, cujo corte de cabelo tipo “black”, possui uma variedade considerável de formato e de volume, inclusive com corte mais baixo acima da orelha como, aparentemente, é o da mencionada fotografia.

VIII – No que refere-se ao boné vermelho que o réu trazia em suas mãos no dia do crime, a própria vítima esclareceu em juízo que ele não foi apreendido pela polícia no dia do flagrante, tendo permanecido no interior do veículo roubado e encontrado posteriormente pela vítima, razão pela qual, de fato, não poderia constar do rol do Auto de Exibição e Apreensão, mas constitui-se, sem dúvida, em mais um elemento de convicção acerca da autoria delitiva.

IX - Sabe-se que, tratando-se do delito de roubo, rotineiramente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima é de grande importância, ainda mais quando inexistem motivos para falsa acusação.

X – Diferentemente do que sustenta o acusado, restou devidamente comprovada a autoria do aludido crime baseada no flagrante, corroborado pelo reconhecimento efetuado pela vítima, robustecido pela prova produzida em Juízo, notadamente o depoimento do ofendido e dos policiais prestados em audiência de instrução e julgamento.

XI – Quanto à dosimetria, vê-se que o percentual de aumento está devidamente fundamentado em dados concretos, visto que levou em consideração a quantidade de agentes para fixar o aumento relativo ao concurso de pessoas em 2/5, um pouco acima do percentual mínimo de 1/3, o que encontra-se em perfeita harmonia com a Jurisprudência pátria.

APELO IMPROVIDO.

AP. 8033886-30.2023.8.05.0001 – SALVADOR.

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8033886-30.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante,

GELTER DOS SANTOS EXALTACAO
e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e negar provimento à Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2024
.

Presidente

Des. Eserval Rocha

Relator